Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-02.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itapoã que julgou a pretensão punitiva parcialmente procedente e condenou o réu à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13o).
2. O réu defende sua absolvição, por ausência de provas de autoria e materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Não se caracteriza desequilíbrio processual essa superior valoração da palavra da mulher vítima de violência doméstica, especialmente justificada na sua dificuldade em demonstrar a violência sofrida (Protocolo para Julgamento om Perspectiva de Gênero – 2021.
5. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovadas, uma vez que o testemunho da vítima foi corroborado pelo laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o relato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.”